Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto contra acórdão desta e. 2a Turma, que deu provimento ao recurso da parte apelante para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
2. Não cabe agravo interno contra pronunciamento de órgão colegiado, conforme exegese do art. 1.021 do CPC. De igual sorte, é inadequado a interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno, posto ser cabível apenas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do arts. 138 e 149 do RITJDFT. Assim, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento dos recursos por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso indevido, por ausência de dúvida razoável. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.